Tribunal: TJDFT
Processo: 0047899-34.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0047899-34.2014.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE EUSTORGIO LUIZ ALVES GUIMARÃES, VIVIANNE DE PAULA REIS GUIMARÃES DESPACHO Intime-se a parte recorrente para que se manifeste acerca da petição de ID 44588830, apresentada pelo ESPÓLIO DE EUSTORGIO LUIZ ALVES GUIMARÃES. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031